Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa. O embargante aponta omissão no tocante à correta base de cálculo, por considerar que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado observou corretamente a base de cálculo adotada na sentença para a fixação dos honorários advocatícios, que foi o valor da causa, a qual não foi impugnada por nenhuma das partes em sede de apelação.
5. Os honorários advocatícios devem contemplar os pleitos de conteúdo condenatório e constitutivos, não se limitando ao valor estabelecido na condenação em quantia certa.
6. Inexiste omissão no julgado, pois a decisão embargada enfrentou a matéria de forma fundamentada, sendo incabível a sua rediscussão por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2134979/DF, Rel. Min. Terceira Turma, j. 22.11.2022.

(k)